Tribunal: TJDFT
Processo: 0750289-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750289-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILENE ALVES VAZ DOS SANTOS AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO 1. A credora agrava contra ato judicial (Proc. 0014565-66.2015.8.07.0003 – id 172755793 e 176324883) da 3a Vara Cível de Ceilândia que, diante do pedido de penhora de valores via Sisbajud, a intimou para informar o estágio processual da recuperação judicial, em 30 dias, sob pena de suspensão do processo e arquivamento dos autos. Afirma que, contrariando matéria já decidida por esta Turma, no AGI 0711869-15.2021.8.07.0000, o Juízo a quo determinou o processamento do cumprimento de sentença perante ao Juízo universal. Sustenta que o crédito perseguido é extraconcursal, cabendo ao Juízo Cível a prática de atos expropriatórios e posterior comunicação ao Juízo Recuperacional. Requer a antecipação de tutela para prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. O despacho objeto de impugnação possui o seguinte teor (id 172755793 - autos principais): Ambas devedoras estão em recuperação judicial. O art. 59 da Lei n. 11.101/2005 estabelece que a aprovação do plano de recuperação judicial implica em novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. O § 1o do mesmo dispositivo prescreve que a decisão judicial que concede a recuperação judicial constitui novo título executivo judicial. O credor tem a faculdade de optar por habilitar, ou não, o seu crédito na recuperação judicial na forma da lei. Caso não o faça, poderá prosseguir em sua execução individual, a qual deverá ficar suspensa até que a recuperação judicial seja concluída. É necessário aguardar o término da recuperação judicial para se dar continuidade à execução individual porque os créditos existentes à época da homologação do plano de recuperação judicial sujeitam-se ao Juízo falimentar. A determinação de medidas constritivas sobre o patrimônio da recuperanda pode comprometer o principal objetivo da recuperação judicial, que é possibilitar o pagamento dos credores e, ao mesmo tempo, viabilizar a preservação da empresa e evitar a convolação em falência. Fica a credora intimada a informar o estágio processual do pedido de recuperação judicial da INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A . Prazo de 30 dias, sob pena de suspensão do processo e arquivamento dos autos. Observa-se, pois, que não se trata de decisão, mas de mero despacho para a juntada de documentação necessária à análise do pedido de penhora. Destaque-se, ainda, que o Juízo a quo não determinou a realização de atos constritivos no Juízo universal, como afirma a agravante. Como se vê, o recurso é inadmissível, pois não se adéqua ao CPC 1.015, nem mesmo ao seu parágrafo único. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 01/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator